Tribunal: TJMT
Processo: 1026215-18.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026215-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (EMBARGANTE), HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ATO CONSTRITIVO LEVADO A EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL
SUB JUDICE
– DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO ENTE FAMILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRIÇÃO SOMENTE SOBRE METADE DO IMÓVEL – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado em razão deste não ter se manifestado acerca de tese aventada pela parte recorrente, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

“I - Em caso de dúvidas acerca de que dívidas contraídas por ex-cônjuge foi para benefício do ente familiar, necessária se faz a realização da instrução probatória para esclarecer a controvérsia estabelecida. (N.U 0137716-33.2016.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA contra o acórdão de ID nº 94809481 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que desproveu à unanimidade o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026215-18.2020, interposto contra a decisão proferida nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO de nº 1000806-41.2020.8.11.0032, distribuída em face de HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA, que não concedeu o pedido de efeito suspensivo ao ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel
sub judice
, qual seja, a área rural objeto da matrícula nº 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT.

Em suas razões de ID nº 95934950, a embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão ao não considerar que o bem penhorado é também de sua propriedade e que os títulos que originaram a execução, hoje no valor de R$ 980.298,77 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), não foram contraídos em favor da entidade familiar, quais seja, os cinco cheques emitidos pelo seu marido, ora executado, Valentino Carmo da Silva.

Defende que
“mesmo que o regime de casamento seja regido pela comunhão universal de bens, a penhora decorrente de dívida de um cônjuge não pode recair sobre a meação do outro, havendo exceção somente quando a dívida foi contraída em favor da família.”
, e que
“havendo dúvidas de que as dívidas foram contraídas em benefício do ente familiar, imprescindível se faz a instrução probatória”
.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a modificação do acórdão contestado, provendo-o em sua integralidade.

Em contrarrazões recursais de ID nº 96609974 o embargado informa que está de acordo com os termos dos embargos apresentados, requerendo o seu provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve omissão no voto ao não analisar a tese de que o bem penhorado é também da propriedade da agravante, ora embargante, a origem dos títulos executados na demanda principal e se estes foram ou não contraídos em favor da entidade familiar.

Pois bem.

Adianto desde já que assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão atacada deixou de se posicionar acerca da necessidade de instrução probatória diante da possibilidade do imóvel alcançado por penhora se tratar de bem de família.

Compulsando os autos verifico que

a embargante aduz ser co-proprietária do imóvel rural com área de 1.899,2700 hectares constante da matrícula nº o n. 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, em razão de ter sido casada pelo regime da comunhão de bens, com o Sr. Valentino Carmo da Silva.

Diz que o bem foi integralmente penhorado na execução originária, hoje no valor de R$ 980.298,77 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), e que não foi parte na ação executiva que tem como objeto cinco cheques emitidos por seu marido e que gerou a constrição que recai sobre o imóvel.

Assim, defende que faz jus à reserva da meação do imóvel.

Sustenta, ainda, que a suposta dívida executada não gerou qualquer proveito à entidade familiar, visto que na ação não é indicada a origem da dívida ou o negócio jurídico subjacente, bem como que tramita perante o Juízo
a quo,
Ação Declaratória de Nulidade (Código nº 64292) cujo objeto é a invalidação de diversos títulos executivos, dentre eles os cheques que embasam a ação executiva que gerou a constrição ora contestada, sendo a principal tese da demanda anulatória a falsificação das assinaturas apostas nos títulos de crédito.

Diante do conjunto fático probatório apresentado, pairam dúvidas de que a mencionada dívida contraída pelo Sr Valentino Carmo da Silva, esposo da embargante, Sra. Roberta Margarida da Silva, tenha sido revertida em benefício da família.

Não constam nos autos documentos que demonstrem que o proveito obtido com a emissão dos cinco cheques tenham beneficiado o ente familiar.

Desse modo, diante da controvérsia estabelecida, deve ser reaberta a instrução processual, com o fito de esclarecer a questão essencial para o julgamento da lide.

Neste sentido transcrevo alguns interessantes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA DE IMÓVEL – SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA - DÍVIDA CONTRAÍDA POR EX ESPOSA – BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR – NÃO COMPROVADO – FRAUDE À EXECUÇÃO INDEMONSTRADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE
– SENTENÇA ANULADA - PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I -
Em caso de dúvidas acerca de que dívidas contraídas por ex-cônjuge foi para benefício do ente familiar, necessária se faz a realização da instrução probatória para esclarecer a controvérsia estabelecida.
II - O bem de família não deve ser alvo de restrição/penhora caso não comprovada a fraude à execução.” (N.U 0137716-33.2016.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SÚMULA 84/STJ – FRAUDE A EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COMPROVAR- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...) É necessária a instrução processual a fim de comprovar se a restrição existente na matrícula do imóvel é anterior ou não a compra e venda do imóvel.” (Ap 55007/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO SEQUER INICIADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo indícios de fraude à execução, indispensável a devida instrução do feito, com a produção de todas as provas em direito admitidas.” (...) (AI 131418/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 01/04/2014) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que é notório que, mesmo se tratando de bem de família, em caso de fraude à execução, o imóvel poderá ser alcançado por penhora/restrição, contudo, conforme já mencionado, esta questão deverá ser dirimida mediante instrução probatória, a fim de evitar que injustiças sejam feitas, bem como que famílias sejam desabrigadas de seu lar.

A par do exposto, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. LEI N. 8.009/1990. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL À FILHA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INCINDÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM.

1. A impenhorabilidade do bem de família, via de regra, sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, ressalvadas as situações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei n. 8.009/1990, os quais devem ser interpretados restritivamente. Precedentes.

2. O reconhecimento da ocorrência de fraude à execução e sua influência na disciplina do bem de família deve ser aferida casuisticamente, de modo a evitar a perpetração de injustiças - deixando famílias ao desabrigo - ou a chancelar a conduta ardilosa do executado em desfavor do legítimo direito do credor, observados os parâmetros dos arts. 593, II, do CPC ou 4º da Lei n. 8.009/1990.

3. Quando se trata da alienação ou oneração do próprio bem impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, entende-se pela inviabilidade - ressalvada a hipótese prevista no art. 4º da referida Lei - de caracterização da fraude à execução, haja vista que, consubstanciando imóvel absolutamente insuscetível de constrição, não há falar em sua vinculação à satisfação da execução, razão pela qual carece ao exequente interesse jurídico na declaração de ineficácia do negócio jurídico. Precedentes.

4. O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há falar em alienação fraudulenta.

(...) 7. Recurso especial provido.”

(REsp 1227366/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 17/11/2014)

Portanto, esta omissão deve ser corrigida no voto embargado, reformando-o para ser julgada provida a pretensão recursal da ora recorrente.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

e
ACOLHO-OS
para corrigir a omissão destacada, modificando o acórdão de ID nº 94809481, para fazer constar o seguinte no referido dispositivo:

Julgo
PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso de agravo de instrumento e determino que o ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula nº 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, por decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 508-13.2013.811.0032, recaia somente sobre metade do imóvel, resguardando-se, até o provimento final e após a instrução do feito, a meação da Sra. Roberta Margarida da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021